Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-57.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800496-57.2023.8.14.0023

APELANTE: ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CONTINUADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c §6º, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e das circunstâncias do caso; e (iii) saber se há prova suficiente para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas, as quais identificaram o apelante, conhecido anteriormente pelas mesmas, como autor dos furtos, sendo que uma delas, inclusive, o flagrou durante a prática delitiva, sendo certo que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor não ínfimo dos bens subtraídos, bem como a habitualidade delitiva do apelante, circunstâncias que afastam a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a incidência da bagatela.

5. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez demonstrada a atuação conjunta do apelante com outro indivíduo na prática reiterada dos furtos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alex Sandro Farias Ribeiro
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. IV, c/c §6º, c/c art. 71, ambos do CP
.

Em razões, pugna o apelante, em síntese, pela sua
absolvição
, em face da
insuficiência probatória
ou com base na
aplicação do princípio da insignificância
. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu
o conhecimento e o não provimento do recurso
, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, verbis:

“(...) no primeiro semestre de 2023, aproximadamente nos dias 07/04/2023 e 29/05/2023, os denunciados cometeram diversos furtos na comunidade do Ajará, Zona Rural de Irituia em desfavor das vítimas Antônio Andrade Rodrigues e Manoel Sandolino Cordeiro Travassos.

Extrai-se dos autos de inquérito policial, que no dia dos fatos o a vítima Manoel Sandolino Cordeiro Travassos, trabalhador rural da comunidade do Ajará, foi informado por seu vizinho que havia visto o denunciado Alex Sandro furtando 01 (um) leitão seu. Segundo consta diversos vizinhos da vítima também foram furtados pelos denunciados no mesmo período.

As testemunhas relatam que os denunciados são contumazes na pratica de furto e se aproveitam do fato de ser Zona Rural cercada por matas, local onde se escondem e guardam os objetos subtraídos, e como a comunidade é mantida pela agricultura, os furtos são de milho, açaí, galinhas e porcos, alimentos utilizados para o sustento e subsistência das vítimas.

As vítimas relatam que já não suportam mais essa situação de furtos recorrentes, sendo que os denunciados zombam dos moradores quando confrontados sobre os furtos.

A vítima Antônio Andrade Rodrigues informou que foi furtado diversas vezes em sua granja, sendo aproximadamente 06 (seis) galinhas e um galo, todos os furtos em datas próximas, e no dia 13/07/2023, sua companheira o acordou por volta das 01h00min, alertando que havia alguém no quintal e ao averiguar o que estaria acontecendo se deparou com denunciado, conhecido como passinho, saindo do local, e ao confrontá-lo ainda recebeu deboche por parte dele, que disse: “Dessa vez não deu pra levar” (textuais).

A autoridade policial relatou no IPL a existência de diversos outros boletins de ocorrências em que vítimas da mesma localidade apontam os denunciados como suspeitos, no entanto durante as investigações não foi possível colher maiores indícios de autoria suficientes para denúncia além destes.

Os acusados em sede policial negaram a autoria delitiva.

A materialidade delitiva está provada nos autos do inquérito policial e demais documentos. Reputam-se presentes os indícios suficientes de autoria, a teor do depoimento da vítima perante a autoridade Policial.(...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia condenou ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, IV, c/c §6º, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP)

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que as declarações das vítimas seriam imprecisas e baseadas em meras conjecturas, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos colhidos no inquérito policial, conforme destacado na sentença.

No que tange à autoria, o conjunto probatório é harmônico e consistente.

Em juízo, a vítima MANOEL SANDOLINO afirmou que tomou conhecimento de que o acusado havia subtraído um porco de sua propriedade, relatando ainda que o réu era contumaz na prática de furtos na região.

Já a vítima ANTÔNIO ANDRADE, também na fase judicial, declarou que o acusado subtraiu cerca de cinco galinhas e um galo de sua residência, ressaltando que ele era contumaz em furtar na região junto com o seu comparsa.

Como se vê, as vítimas reconheceram o apelante, o qual já era conhecido anteriormente pelas mesmas, como autor dos furtos, sendo que uma delas, inclusive, flagrou o réu em situação de execução delitiva
.

Nesse ponto, incide diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 1258
,
verbis
:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Cumpre salientar que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ademais, inexiste qualquer elemento concreto que evidencie contradições substanciais aptas a fragilizar o acervo probatório.

Assim, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa sustenta, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que o valor dos bens subtraídos seria irrisório.

Entretanto, também não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o valor do leitão subtraído foi estimado em aproximadamente R$ 400,00, o que corresponde a parcela significativa do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), afastando, por si só, a inexpressividade da lesão jurídica.

Além disso, a conduta do apelante não se revela isolada, mas sim reiterada, evidenciando habitualidade delitiva, circunstância que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a incidência do princípio da bagatela.

Logo, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser rejeitado tal pleito.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de prova da atuação conjunta.

Todavia, novamente sem razão.

A prova oral produzida em juízo é clara ao apontar que o apelante agia em conjunto com outro indivíduo, sendo ambos identificados como autores de furtos reiterados na região.

As vítimas afirmaram que os delitos eram praticados em concurso, circunstância corroborada pelo contexto fático delineado na instrução criminal.

Dessa forma, restando evidenciada a atuação conjunta, mostra-se correta a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Quanto à dosimetria, verifica-se ter sido a pena aplicada em conformidade com os parâmetros legais, sem impugnação específica, razão pela qual se mantém a reprimenda estipulada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026